Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Prescrição e decadência. Inocorrência. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Ausência de informação clara e adequada. Negócio jurídico válido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual a autora alegava ter sido induzida a contratar um cartão de crédito consignado quando, na realidade, pretendia contratar um empréstimo consignado. Pleiteava a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, com repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão recursal consiste em saber se (i) o contrato de cartão de crédito consignado é válido e regular; em caso negativo, se cabível (ii) a repetição de indébito e (iii) a indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico originado por vício de consentimento é de 4 anos. O contrato foi assinado 2020 e a parte requereu a anulação do negócio jurídico em 2023, portanto, não configurada a decadência.
4. A pretensão indenizatória igualmente não se encontra prescrita, uma vez que entre o alegado dano, iniciado em 2020 e renovado a cada mês, e o ajuizamento da ação, em 2023, não transcorreu o prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.
5. O contrato em questão é formalizado por meio de documentos assinados de próprio punho pela parte, os quais trazem em destaque e de forma clara a natureza do negócio jurídico como sendo "cartão de crédito consignado", cumprindo o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
6. O "Termo de Consentimento Esclarecido" assinado pela parte detalha as condições do contrato, incluindo a distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, evidenciando que foi informada adequadamente antes da contratação.
7. A ausência do recebimento físico do cartão de crédito não invalida o contrato, pois a modalidade contratada permite o saque do limite de crédito, com valores devidamente creditados na conta bancária da apelante.
8. Em respeito aos princípios da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda, e considerando a inexistência de cláusulas abusivas ou encargos indevidos, conclui-se pela validade do contrato.
9. Não configurado o vício de consentimento nem ilegalidade nas cobranças, não há que se falar em repetição de indébito ou dano moral.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A validade de contrato de cartão de crédito consignado exige que o consumidor tenha sido adequadamente informado sobre as condições contratuais, conforme o art. 6o, III, do CDC. 2. O vício de consentimento não se configura quando há assinatura de documentos claros e inequívocos, acompanhada da utilização do crédito pelo consumidor. 3. Não é cabível repetição de indébito ou indenização por danos morais quando o contrato é válido e regularmente cumprido, em respeito aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 110 e 178, II; CDC, arts. 6o, III, e 27; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920116, 0727641-44.2023.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, DJe 02/10/2024; Acórdão 1806072, 0703409-47.2023.8.07.0007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 06/02/2024.